Tribunal: STF
Processo: ARE 1592333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO CMED Nº 02/2018. LEI Nº 10.742/2003. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS MINISTRADOS NOS NOSOCÔMIOS E CONGÊNERES. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO DE PREÇOS. POSSIBILIDADE.
1. A Resolução CMED nº 02/2018 foi editada com base na Lei nº 10.742/2003, que define normas de regulação para o setor farmacêutico, cujos artigos 2º e 3º determinam, expressamente, sua aplicação a farmácias de unidades hospitalares, de modo que igualmente se aplicam às farmácias de hospitais filantrópicos, conforme é o caso dos autos.
2. Pretende a parte autora obter a liberdade para a fixação dos preços incidentes sobre medicamentos fornecidos aos pacientes internados ou atendidos nos nosocômios representados, de forma que fosse observado a cobertura das despesas com aquisição, transporte, armazenagem, manuseio, manipulação, unitarização e rastreabilidade dos medicamentos. contudo, a lei nº 10.742/2003 é categórica ao prever que o comércio de medicamentos no país está sujeito à regulação que estabelece limites de precificação.
3. A norma impugnada pretendeu afastar a imposição de sobrepreços aos medicamentos fornecidos a pacientes internados ou atendidos nos nosocômios, uma vez que, tratando-se de instituições que prestam serviços médico-hospitalares, o fornecimento de medicamento aos pacientes corresponde à parcela intrínseca de sua atividade, de forma que não é possível conceber a prestação desses serviços de forma dissociada da ministração de medicamentos, ao passo que, nas farmácias e drogarias, essa venda é feita de forma autônoma, como parte do objeto social da sociedade.
4. Não merece prosperar a alegação de que a previsão de infrações na Resolução CMED nº 02/2018 violaria o princípio da legalidade. Isso porque o artigo 8º da lei nº 10.742/2003 assevera que o descumprimento de atos emanados pela CMED, no exercício de suas competências de regulação e monitoramento do mercado de medicamentos, bem como o descumprimento de norma prevista na referida lei, sujeitam-se às sanções administrativas previstas no artigo 56 da lei nº 8.078/1990. uma vez descumprido algum comando contido na Resolução CMED nº 02/2018 devem ser aplicadas sanções contidas no art. 56 da lei nº 8.078/1990, de modo que se depreende que a CMED agiu dentro das atribuições por lei a ela atribuídas, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.
5. Assim, não se verifica motivo para suspender o parágrafo único do artigo 1º, e Inciso I, alínea "d"; inciso II, alínea "c", e § 2º do art. 5º da Resolição nº 02/2018 da CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - CMED, porquanto ausente a alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da norma, sendo certo que esta permanece alicerçada nos limites da Constituição Federal e da lei nº 10.742/2003, razão pela qual não resta demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso II; 6º; 37, caput; 170, inciso IV; 196,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente